Tribunal: TCU
Processo: 008.683/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 957/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examina proposta de fiscalização, na modalidade acompanhamento, com o objetivo de acompanhar a contratação de serviços técnicos de TI da solução computacional em nuvens públicas realizada de forma conjunta pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União e Conselho Nacional de Justiça, com vistas a aprimorar as ações a serem adotadas pelos gestores e a mitigar riscos que possam levar ao insucesso da iniciativa; Considerando que a unidade proponente evidenciou os critérios de risco, oportunidade, materialidade e relevância da ação de controle, bem como registrou a previsão de 140 homens-dia para a realização da fiscalização, ao custo estimado total de R$ 238.000,00 (peça 1); Considerando que o acompanhamento é o instrumento de fiscalização utilizado para " avaliar, ao longo de um período predeterminado, o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados " (art. 241, inciso II, RI/TCU); Considerando que estão incluídas no escopo da fiscalização unidades jurisdicionadas relacionadas no art. 15, inciso I, alínea "j", do Regimento Interno/TCU; Considerando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução TCU 308/2019; Considerando que a proposta está alinhada ao Plano Estratégico do TCU 2023-2028; e Considerando o parecer favorável da Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (peça 3); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro no § 5o, inciso III, art. 17, da Resolução TCU 308/2019, em autorizar a realização da fiscalização proposta. 1. Processo TC- Processo 008.683/2023-9 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Representação legal: não há 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: não há